Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719657-93.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ALVES DUARTE, ALESSANDRA DAIBERT COURI, CAIO PEREIRA MACHADO, GENIVALDO DUARTE DA SILVA, OTAVIO HENRIQUE PENA DE LIMA, SAMANTHA ANDRADE REZENDE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Adriana Alves Duarte e outros contra sentença (ID 55202313) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A. e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para extinguir o contrato firmado entre as partes e determinar o retorno dos contratantes ao estado anterior. Por força da sucumbência, as partes foram condenadas na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para os réus, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55202363), os autores, ora apelantes, pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, argumentam que não teriam condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem o comprometimento do sustento da sua família. Requerem, portanto, a concessão da reportada benesse, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No particular, tem-se que, por ocasião do ajuizamento do feito de origem, a parte autora, ora apelante, para além de não ter pleiteado a concessão de gratuidade de justiça, promoveu o regular recolhimento das custas iniciais (ID 55200371). Cumprido o itinerário processual, com superveniência do julgamento de parcial procedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, com condenação da parte autora a pagamento de parte das verbas sucumbenciais, os autores formulam, diretamente a este instância julgadora, por meio de apelação, pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, muito embora se presuma verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada por pessoa natural, é cediço que, na espécie, não se evidenciam elementos aptos a apontar o quadro de hipossuficiência econômico-financeira da parte autora, ora apelante. A uma, porque o anterior recolhimento de custas processuais, no curso do procedimento, aponta pela viabilidade de custeio, pela apelante, das despesas processuais. Aliás, por ocasião do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, o apelante não demonstrou alteração ou recrudescimento da sua situação econômico-financeira com aptidão de permitir a concessão dessa benesse por esta instância julgadora. A duas, porque os documentos apresentados aos autos não se revelam suficientes para apontar o quadro de hipossuficiência financeira narrado no recurso. A três, porque o próprio conteúdo da demanda, que se refere a investimentos de alto risco realizados pelos apelantes no mercado de criptomoedas (bitcoins), denota que inexiste quadro de miserabilidade apto a autorizar a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, o que não se revela evidenciado neste instante processual. A propósito, colham-se os precedentes: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica dos apelantes, o que justifica o indeferimento, por ora, da gratuidade de justiça vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os autores, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora